Tribunal: TJPA
Processo: 0001427-17.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001427-17.2013.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAGNO MOURA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4° DA LEI DE DROGAS – PROVIMENTO, EM PARTE –
De acordo com o quadro fático que se apresenta nos autos, verifica-se que o apelado faz
jus
a
benesse
disposta no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, bem como sua manutenção, pois, preenche cumulativamente os requisitos legais previstos na legislação em vigor, sendo réu primário e portador de bons antecedentes, só respondendo a este processo criminal, inexistindo indicativos concretos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa e, conforme reiterada jurisprudência do C.STJ, a quantidade e a natureza das drogas, por si só, não é suficiente para afastar a referida minorante. Precedentes colacionados. No entanto, diferentemente do que decidiu o juízo
a quo
, ao aplicar o patamar máximo previsto na redutora, isto é, 2/3 (dois terços), deve incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da

relevante quantidade de drogas apreendidas e de espécies distintas. Pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO APELADO MAGNO MOURA DE OLIVEIRA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelado
MAGNO MOURA DE OLIVEIRA
, para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Benevides, que condenou
MAGNO MOURA DE OLIVEIRA
.

Narra a denúncia, que no dia 21/03/2013, por volta de 17h00min, o denunciado Magno Moura de Oliveira, foi flagrado na Rodovia Augusto Meira Filho, sentido Mosqueiro-Benevides, transportava 06 (seis) vasilhas plásticas contendo 726,2g de “cocaína”, sem autorização ou em descordo com determinação legal.

Infere-se da inicial acusatória, que a polícia militar estava em procedimento de rotina quando abordou o veículo Fiat Palio, placas NSP 7298, e, ao perceber o nervosismo do passageiro resolveu proceder com a revista pessoal, encontrando uma sacola que o acusado carregava entre as pernas com forte odor de “cocaína”, sendo que havia 06 (seis) vasilhas plásticas com a referida droga.

Preso em flagrante, o acusado confessou que a droga tinha encomenda certa, mas negou informar o nome e o endereço de quem o contratou. Ainda durante o interrogatório perante a autoridade policial, o acusado informou que receberia R$ 100,00 (cem) reais para transportar a sacola de Mosqueiro até Ananindeua.

Outrossim, o taxista Joupson Jano de Oliveira Paula, esclareceu ter sido contratado para uma corrida até Ananindeua e que o passageiro colocou as drogas entre as pernas.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou Magno Moura de Oliveira pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou

Magno Moura de Oliveira

pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, reprimenda substituída por duas penas restritivas de direitos e o pagamento de 1.000 (hum mil dias) multa, colocando-o em liberdade após prolatar a sentença condenatória.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando a r. sentença, para que seja afastada a aplicação da regra disposta no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em contrarrazões, o apelado, representado por defensor público, pugna pela manutenção da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o provimento da apelação interposta.

É o relatório
.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença, afastando-se a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, que trata da aplicação do tráfico privilegiado.

Por certo, examinando os autos, entendo que a irresignação apresentada pelo apelante, merece acolhimento, em parte.

De acordo com a regra disposta no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, o
réu fará
jus
à aplicação da causa especial de diminuição mencionada alhures, quando o acusado: for primário, portador de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando reconheceu a incidência do tráfico privilegiado, aplicando no caso concreto o patamar máximo de 2/3 (dois terços),

nos seguintes termos (ID 6822923):

“Aplico a diminuição da pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, reduzindo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, que correspondem a 2/3 (dois terços) da pena, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão”.

Pois bem.

No caso dos autos, avaliando os fundamentos apresentados pelo juízo singular e os fatos e circunstâncias que integram a presente ação penal, entendo que o apelado
Magno Moura de Oliveira
, faz
jus
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4º da legislação ordinária, pois preenche integralmente os requisitos legais para a sua concessão, repita-se: é
réu primário
e portador de
bons antecedentes
, não se
dedica
à
atividades criminosas
e nem integra
organização criminosa
.

Compulsando o processo criminal em epígrafe, verifica-se que o apelado é réu
primário
e portador de
bons antecedentes criminais
, conforme registra a certidão de antecedentes criminais (ID 6822909), só respondendo a este processo criminal em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, observo que não há nos autos, outros elementos concretos e indicativos, de que o apelado se dedique a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas ou integre organização criminosa voltada para este fim, pois de acordo com os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo e as próprias declarações do apelado quando de seu interrogatório em juízo, verifica-se que ele foi contratado para aquele ato, por terceiros, para entregar uma sacola no município de Ananindeua, porém, informou que não sabia quem era o contratante e desconhecia o que havia no interior da sacola que transportava, que na ocasião da ocorrência criminosa foi apreendida pela polícia militar com pasta base de cocaína.

Ademais, conforme vem reiteradamente decidindo o C.STJ, que
a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
, como requer o apelante no decorrer de suas razões recursais.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006. 1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem. 2. Apesar do não conhecimento do agravo, é cabível a concessão de habeas corpus, de ofício, para redimensionar a pena imposta ao agravante. A instância ordinária concluiu pela habitualidade delitiva do recorrente tão somente com base em meras presunções, na medida em que destacou apenas a quantidade e natureza das drogas apreendidas (no caso, um total de 296g de maconha).
3. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa"
(AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício, para redimensionar a pena do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 194 dias multa. (AgRg no AREsp n. 2.435.191/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
17/10/2023, DJe de 23/10/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APENAS COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS.

NÃO APONTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS NO SENTIDO DA HABITUALIDADE DELITIVA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O REDUTOR E FIXOU O REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

2. No caso, a única circunstância concreta elencada pelas instâncias ordinárias para não aplicar o redutor foi a quantidade das drogas apreendidas, a qual não possui aptidão para, de forma isolada, concluir que o paciente fazia do tráfico o seu meio de vida
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 856.097/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
19/10/2023, DJe de 27/10/2023
.)

Por tais motivos, entendo que o redutor ora debatido, deve ser mantido incólume na dosimetria da pena do apelado,
no entanto,
em
razão da gravidade da conduta demonstrada
,
através da apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente
, isto é, 726,g (setecentos e vinte e seis gramas) de “cocaína”, fato este comprovado através do auto de apreensão e apresentação (ID 6822909), bem como por meio do laudo toxicológico provisório (ID 6822909 e de acordo com o laudo toxicológico definitivo (ID 6822917), deve ser aplicado o patamar de
1/6 (um sexto)
, conforme expressa previsão legal do §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do Acusado a atividade criminosa, a justificar a não incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4. º, da Lei n. 11.343/2006, com base exclusivamente na quantidade de entorpecentes apreendidos. 2. Ocorre que, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial.
3. Não tendo sido devidamente justificado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, o citado redutor deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, ainda que na fração mínima de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, não valorada na primeira etapa do cálculo da sanção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 830.145/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA - VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO INCISIVO EVIDENCIANDO A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 28, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06 - CONDENAÇÃO MANTIDA -
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 (METADE) PELA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06
-
INVIABILIDADE - RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS DE DUAS ESPÉCIES DISTINTAS
-
MANTIDO O PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO -
RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPERTINÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - MINORANTE MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
. - É cediço que o delito de tráfico de drogas é permanente, protraindo sua consumação ao longo do tempo. Isto é, enquanto a droga encontrar-se em poder do autor estará ele em situação de flagrância, o que autoriza os agentes públicos adentrarem em seu domicílio, independentemente de autorização - Sendo o acervo probatório firme e consistente ao demonstrar que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé -
Considerando a relevante quantidade de drogas apreendidas de duas espécies distintas, há que ser mantida a fração mínima de 1/6 (um sexto) pela causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/ 06

- Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, por si só, a quantidade de entorpecente não é suficiente para presumir a dedicação a atividades ligadas à traficância. Logo, considerando que estão presentes todos os requisitos legais elencados no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser mantido o reconhecimento desta minorante para o acusado, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão acusatória
. V.V.P. TRÁFICO DE DROGAS - UTILIZAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA PARA MODULAR A FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. Segundo o atual entendimento do STJ, a quantidade e natureza da droga devem ser consideradas circunstâncias desfavoráveis na primeira fase, exasperando a pena-base. Uma vez preenchidos todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de 11. 343/06 e ausentes elementos concretos que desabonem a redução máxima, a incidência da minorante no patamar máximo é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 00005633920238130878. Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento:
31/10/2023
, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
31/10/2023
).

Desta forma, mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, como bem fixado pelo juízo sentenciante e ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena, bem como ausentes causas de aumento de pena,
reduzo
a pena aplicada no patamar
1/6 (um sexto)
, em razão do que determina o art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 fixando-a definitivamente em
04 (quatro)
anos e
02 (dois)
meses de reclusão, pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Por fim, da leitura de trecho da sentença condenatória, no que diz respeito a aplicação da pena de multa, entendo que a magistrada sentenciante equivocou-se em sua fixação em
1.000 (hum mil dias-multa
, pois sem a devida fundamentação legal, razão pela qual, fixo a pena pecuniária em
500 (quinhentos) dias-multa
, mínimo legal previsto no
caput
do art. 33, da Lei de Drogas e considerando a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento de pena, aplico o patamar de 1/6, fixando-a definitivamente em
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa.

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelado
MAGNO MOURA DE OLIVEIRA
,

fixando-a definitivamente em
04 (quatro)
anos e
02 (dois)
meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2023